Tribunal: TJES
Processo: 5024168-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024168-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. INDUÇÃO AO ERRO. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE RECEBEU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DA REQUERIDA, Nº 52-0739538/21, SENDO INDUZIDO AO ERRO AO RECEBER A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA COBRANÇA DE ANUIDADE SE NÃO HOUVESSE GASTOS. OCORRE QUE O REQUERENTE RECEBEU COBRANÇAS MESMO SEM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, O QUE DIFERE DA INFORMAÇÃO PRESTADA. NÃO SATISFEITO COM A SITUAÇÃO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO DA RÉ, PORÉM, O CANCELAMENTO FOI SEMPRE RECUSADO, SENDO SEMPRE DESCONTADO O VALOR DE R$60,00. PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, FORAM REALIZADOS DIVERSOS CONTATOS COM A DEMANDADA, SEM SUCESSO EM RESOLVER O PROBLEMA, SENDO ACIONADO O PROCON SOB O PROTOCOLO 22.08.0243.002.00177-3, SEM ÊXITO NA RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA QUE LHE CAUSA ENORME TRANSTORNO, VISTO QUE RECEBE APENAS O SALÁRIO MÍNIMO E AS COBRANÇAS IMPEDEM QUE SUAS NECESSIDADE BÁSICAS SEJAM COMPLETAMENTE SUPRIDAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS REALIZADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERENTE E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA DECLARAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA, ALÉM DE CONDENAÇÃO A DANO MORAL E MATERIAL EM VALOR NÃO INFERIOR À R$25.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, POR ENTENDER QUE INEXISTEM IRREGULARIDADES NO CONTRATO E QUE NÃO HAVIA CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRASSE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS OU INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, PORÉM, COM SUAS PROVAS E ALEGAÇÕES AFASTADAS PELA ORA REQUERIDA. INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FALACIOSA POR PARTE DA RECORRIDA, NO ENTANTO EXISTEM FARTAS PROVAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO CARTÃO QUE OCORREU EM SISTEMA VIRTUAL COM TODA A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. NESTE SENTIDO, AS PROVAS APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO NÃO FORAM REBATIDAS PELA PARTE AUTORA, RAZÃO PELA QUAL INEXISTE MÉRITO AO PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)